Tribunal: STF
Processo: ARE 1265403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 9): 
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BOQUIM. MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 6147-3. DEVER DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DO PISO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO QUE NÃO MERECE GUARIDA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 169, § 3º, CF E 4º DA LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. ” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; e 37, X, da Carta Magna, alegando, em suma, que: (a) não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia; (b) o acórdão recorrido vai de encontro ao princípio da separação dos Poderes; (c) a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada mediante lei específica; e (d) na Lei Federal 11.738/2008 “não há determinação (...) sobre o escalonamento da carreira do magistério público, prevendo a aplicação proporcional do piso nacional e/ou reajuste com os mesmos índices utilizados na fixação do piso.” (fl. 8, Vol. 13).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 17).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do óbice sumular acima citado (Vol. 21)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, por sua exatidão, adoto os fundamentos do ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do julgamento do ARE 1.228.536/SE, DJe de 4/10/2019, já transitado em julgado, no qual o Município de Boquim também figura como recorrente:
    “Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BOQUIM. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2012. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (LEI MUNICIPAL 09/2004). APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA EM 15/05/2017. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS DE JANEIRO A 15/05/2012. REFORMA DE OFÍCIO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE GASTOS. ARGUMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. MERA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DE ALGUMAS VERBAS INSERIDAS NA CONDENAÇÃO. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA. - Em se tratando de uma relação de trato sucessivo, incide sobre a pretensão autoral a prescrição quinquenal, devendo ser afastada, de ofício, a condenação das verbas inerentes ao piso salarial, das parcelas referentes a janeiro até 15/05/2012, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 15/05/2017” (pág. 1 do documento eletrônico 10). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; e 37, X, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, a qual estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. 
    Ao julgar a controvérsia, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assentou: 
    “Tais reajustes, cumpre registrar, foram objeto de regulamentação municipal, através das Leis nºs. 383/2013, 727/2014 e 748/2015. Analisa-se, então, acerca da possibilidade de pagamento apenas das diferenças salariais, decorrentes de reajuste do piso salarial, nos meses compreendidos de janeiro a julho de 2012. De logo, afasto a possibilidade de pagamento de qualquer verba anterior a 15/05/2012, posto que em sendo a presente ação somente ajuizada em 15/05/2017, incide sobre a pretensão autoral neste período a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto–lei 2.0910/32. Destaco, ainda, que em atenção ao princípio da não surpresa, as partes foram intimadas para se manifestar expressamente sobre essa prescrição, observada de ofício, ambos concordando com a sua incidência, pleiteando a recorrida pelo pagamento dos demais meses – de 16/05/2012 a julho daquele ano. Dito isto, reformo de oficio a sentença para excluir da condenação imposta as verbas compreendidas entre janeiro a 15/02/2012. Quanto aos demais períodos, de 16 de maio a dezembro de 2012, entendo que não merece prosperar a irresignação recursal. 
    [...] 
    Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária” (págs. 5 e seguintes do documento eletrônico 10). 
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF; além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local pertinente ao caso, o que encontra óbice na Súmula 280 desta Corte. 
    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.160.843/SE, da relatoria do Ministro Edson Fachin; ARE 1.148.622/SE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.207.019/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso; ARE 1.204.395/SE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.198.635/SE, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, entre outros. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente